Tribunal: TJES
Processo: 5007534-37.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007534-37.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA POR ATO NORMATIVO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DE REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO. I. CASO EM EXAME:
1.
Conflito negativo de competência instaurado entre a Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra – Comarca da Capital (suscitante) e o Juiz de Direito da 2ª Vara da mesma especialização e comarca (suscitado), tendo como objeto a definição do juízo competente para processar a Ação Civil Pública nº 5015062-75.2025.8.08.0048. A controvérsia surgiu em razão do Ato Normativo nº 82/25, expedido pela Presidência do TJES, que unificou a competência das referidas varas e suspendeu novas distribuições à 1ª Vara por 24 meses ou até equalização dos acervos processuais. A ação foi distribuída após a entrada em vigor da norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz da vigência e da natureza do Ato Normativo nº 82/25, a distribuição da Ação Civil Pública à 2ª Vara da Fazenda Pública da Serra ocorreu em conformidade com as regras administrativas estabelecidas, sendo este o juízo competente para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Ato Normativo nº 82/25, de natureza administrativa e regulamentar, foi editado com fundamento no poder regulamentar da Presidência do TJES para reorganizar a estrutura funcional das varas da Fazenda Pública da Serra, com base na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do CNJ e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.
4.
O prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo configura
vacatio legis
, sendo inaplicáveis as regras da contagem de prazo em dias úteis previstas nos arts. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e 219 do CPC, por se tratar de norma não processual.
5.
Conforme os arts. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 95/98, e o art. 18 do Provimento nº 41/2014 do CNJ, a contagem do prazo de vacância faz-se em dias corridos, incluindo a data da publicação (14 de março de 2025), consumando-se a vigência em 13 de abril de 2025.
6.
A ação foi distribuída ao juízo suscitado em 06 de maio de 2025, já sob a égide do art. 9º do Ato Normativo nº 82/25, que suspendeu novas distribuições à 1ª Vara, o que valida a competência da 2ª Vara.
7.
Não há ato praticado pelo juízo suscitado que demande convalidação, inexistindo nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Conflito conhecido e julgado. Juízo suscitado declarado competente. Tese de julgamento:
9.
A vigência de ato normativo administrativo com período de vacância fixado em dias deve observar a contagem em dias corridos, sendo inaplicáveis as regras de contagem de prazos processuais.
10.
A suspensão da distribuição de processos a unidade judiciária por ato normativo administrativo regularmente publicado e vigente vincula a organização judiciária e define a competência funcional.
11.
O juízo que recebe processo na vigência de norma administrativa válida e eficaz é o competente para processar e julgar a causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competencia para DECLARAR a competencia do juizo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta Juíza de Direito do 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos da Serra – Comarca da Capital.

O culto Desembargador Presidente, Samuel Meira Brasil Jr., editou o Ato Normativo nº 82/25, que foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 14 de março de 2025, que estabeleceu em seu art. 16 que entraria em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, enquanto em seu art. 9º dispôs que:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Não há que se falar na incidência das regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do CPC para a contagem do prazo de vigência do referido ato normativo em dias úteis, porque não estamos diante de norma de natureza processual.

Na realidade, cuida de ato normativo decorrente do poder regulamentar do douto Desembargador Presidente para organizar administrativamente as unidades judiciárias do juízo da Serra e que tem como escopo equalizar e readequar a força de trabalho com arrimo na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do colendo Conselho Nacional de Justiça e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Saliento que o art. 8º da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, prescreve que:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.
(Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

O art. 18 do Provimento nº 41, de 06 de outubro de 2014, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação dos atos normativos expedidos pelo CNJ ostenta regulamentação semelhante quanto à contagem de prazos.

Impende destacar que o Ato Normativo nº 82/25 deste TJES observou as diretrizes do art. 13 do Decreto nº 2.954/99 e do art. 17 do Decreto nº 12.002/24, pois fixou expressamente o período de vacância, contemplando prazo razoável para que fosse conferido amplo conhecimento de suas determinações por conta do grau de repercussão.

Nesse contexto, diante da natureza regulamentar do Ato Normativo nº 82/25 deste TJES, percebe-se que suas disposições entraram em vigor no dia 13 de abril de 2025, enquanto a ação civil pública outrora citada foi distribuída por sorteio ao juízo suscitado no dia 06 de maio de 2025, portanto, quando já vigente a regra do art. 9º.

Por fim, oportuno colacionar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01-04 do evento 16477058, de lavra do Dr. Cezar Augusto Ramaldes da Cunha Santos, opinou que:

[...] o prazo estipulado no artigo 16 do Ato Normativo nº 82/2025 não se refere à prática de um ato processual, mas sim ao período de vacância da norma (vacatio legis). Trata-se de um lapso temporal entre a publicação do ato e o início de sua vigência, destinado a conferir amplo conhecimento de suas disposições e permitir a adaptação dos sistemas e rotinas administrativas.

O Ato Normativo nº 82/2025 foi editado pela Presidência deste Egrégio Tribunal no exercício de sua função atípica de administração, com o objetivo de reorganizar a estrutura funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra, equalizando a distribuição de processos. Sua natureza é, portanto, administrativa e regulamentar, e não processual.

[...]

A aplicação analógica deste dispositivo a atos normativos infralegais de conteúdo regulamentar é medida que se impõe, por conferir segurança jurídica e previsibilidade. A contagem em dias corridos para a
vacatio legis
é a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a contagem em dias úteis uma exceção restrita aos prazos de natureza processual. (redação original, fls. 02-03 do evento 16477058)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação de nº 5015062-75.2025.8.08.0048 o douto juízo suscitado da

2
ª

Vara da F
azenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambienta da Serra – Comarca da Capital
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.